Tribunal: TJES
Processo: 5005603-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE MORA INJUSTIFICADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da ação penal nº 5016900-35.2023.8.08.0012, recebeu a denúncia em face do paciente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos III, IV e VI c/c §2º-A, I, do CP), decretou a prisão preventiva e a manteve após sucessivas reavaliações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão preventiva; e (ii) examinar se persistem os fundamentos que justificam a custódia cautelar, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a contagem aritmética dos prazos processuais, exigindo demonstração de mora processual injustificada ou inércia estatal, o que não se verifica no caso concreto, em que a tramitação da ação penal ocorre regularmente, com audiências remarcadas por ausência de testemunhas da acusação e da defesa e requerimentos formulados pelos advogados do réu.

4. A instrução criminal encontra-se em curso, com audiência de continuação designada para 29 de maio de 2025, estando superada, portanto, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme as Súmulas 52 e 64 do STJ.

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, consistente em feminicídio por asfixia, circunstância que evidencia a periculosidade do agente e a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

6. A aplicação de medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada diante da extrema reprovabilidade do delito imputado e da insuficiência das providências menos gravosas para tutelar os fins processuais.

7. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido conforme o princípio da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando o processo tramita regularmente e a demora decorre de atos da defesa ou complexidade do feito.

2. A gravidade concreta do delito de feminicídio por asfixia justifica a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

3. A existência de audiência instrutória designada para data próxima afasta a alegação de paralisação injustificada da marcha processual.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 926.473/CE, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 26/11/2024; STJ, HC n. 856.543/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 11/11/2024; STJ, HC n. 957.387/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 15/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 813.882/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 30/8/2023; Súmulas 52 e 64 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005603-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ZENILDO DOMINGOS DE OLIVEIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE MORA INJUSTIFICADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da ação penal nº 5016900-35.2023.8.08.0012, recebeu a denúncia em face do paciente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos III, IV e VI c/c §2º-A, I, do CP), decretou a prisão preventiva e a manteve após sucessivas reavaliações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão preventiva; e (ii) examinar se persistem os fundamentos que justificam a custódia cautelar, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a contagem aritmética dos prazos processuais, exigindo demonstração de mora processual injustificada ou inércia estatal, o que não se verifica no caso concreto, em que a tramitação da ação penal ocorre regularmente, com audiências remarcadas por ausência de testemunhas da acusação e da defesa e requerimentos formulados pelos advogados do réu.

4. A instrução criminal encontra-se em curso, com audiência de continuação designada para 29 de maio de 2025, estando superada, portanto, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme as Súmulas 52 e 64 do STJ.

5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, consistente em feminicídio por asfixia, circunstância que evidencia a periculosidade do agente e a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

6. A aplicação de medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada diante da extrema reprovabilidade do delito imputado e da insuficiência das providências menos gravosas para tutelar os fins processuais.

7. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido conforme o princípio da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando o processo tramita regularmente e a demora decorre de atos da defesa ou complexidade do feito.

2. A gravidade concreta do delito de feminicídio por asfixia justifica a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

3. A existência de audiência instrutória designada para data próxima afasta a alegação de paralisação injustificada da marcha processual.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 926.473/CE, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 26/11/2024; STJ, HC n. 856.543/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 11/11/2024; STJ, HC n. 957.387/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 15/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 813.882/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 30/8/2023; Súmulas 52 e 64 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
ZENILDO DOMINGOS DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público (Decisão de fls. 300/303 - ID nº 13174540) nos autos da ação penal nº 5016900-35.2023.8.08.0012 e decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos III (asfixia); IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio) c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal, em face da ofendida Stéphany Oliveira Alves.

Os impetrantes sustentam na petição inicial ID nº 13174532, a configuração de excesso de prazo na custódia preventiva, aduzindo que o paciente encontra-se preso desde 22/11/2023 e que a ação penal está paralisada aguardando a designação de audiência de instrução e julgamento a partir de 02/12/2024, em razão da ausência de comparecimento de uma testemunha arrolada pelo Ministério Público, na qual o órgão insiste em sua oitiva. Diante disso, haja vista o alegado excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, requerem a concessão da medida liminar para substituir a prisão preventiva do paciente por cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP) ou que seja oficiado ao Juízo de Origem para que diligencie na designação de audiência instrutória. No mérito, postulam pela confirmação da ordem, reconhecendo o excesso de prazo e promovendo a fixação de medidas cautelares mais brandas em prol do paciente.

Despacho ID nº 13184283, em que solicitei informações à autoridade apontada como coatora.

Informações colacionadas aos autos em ID nº 13377742, tendo o processo retornado ao meu gabinete em 30 de abril de 2025.

Decisão ID nº 134004259, proferida em 05/05/2025, que
indeferiu
o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13550885, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Cleber Pontes da Silva, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
ZENILDO DOMINGOS DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público (Decisão de fls. 300/303 - ID nº 13174540) nos autos da ação penal nº 5016900-35.2023.8.08.0012 e decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos III (asfixia); IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio) c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal, em face da ofendida Stéphany Oliveira Alves.

Os impetrantes sustentam na petição inicial ID nº 13174532, a configuração de excesso de prazo na custódia preventiva, aduzindo que o paciente encontra-se preso desde 22/11/2023 e que a ação penal está paralisada aguardando a designação de audiência de instrução e julgamento a partir de 02/12/2024, em razão da ausência de comparecimento de uma testemunha arrolada pelo Ministério Público, na qual o órgão insiste em sua oitiva. Diante disso, haja vista o alegado excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, requerem a concessão da medida liminar para substituir a prisão preventiva do paciente por cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP) ou que seja oficiado ao Juízo de Origem para que diligencie na designação de audiência instrutória. No mérito, postulam pela confirmação da ordem, reconhecendo o excesso de prazo e promovendo a fixação de medidas cautelares mais brandas em prol do paciente.

Informações colacionadas aos autos em ID nº 13377742, tendo o processo retornado ao meu gabinete em 30 de abril de 2025.

Decisão ID nº 134004259, proferida em 05/05/2025, que
indeferiu
o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13550885, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Cleber Pontes da Silva, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no seu art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, após as inovações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 dispõe que:

"
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
."

Na situação em comento, a defesa sustenta a configuração do excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, alegando que o processo encontra-se paralisado desde dezembro de 2024 aguardando a realização de audiência instrutória.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que os prazos processuais não devem ser analisados de forma aritmética, mas averiguados em cada caso em concreto, dada às particularidades do inquérito policial e/ou da ação penal, com o fim de justificar o relaxamento da prisão por ilegalidade.

No enfrentamento do tema, trago à colação os seguintes precedentes da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO VERIFICADO. PLURALIDADE DE RÉUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado pela defesa, pleiteando a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de ausência de requisitos para a manutenção da custódia e excesso de prazo na formação da culpa. O paciente está preso preventivamente, acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, CP). O pedido busca, liminar e definitivamente, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de prazo na formação da culpa que justificaria a soltura do paciente;

(ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente em relação à garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo admitida certa variação dos prazos processuais conforme as peculiaridades do caso concreto. No presente caso, não se verifica morosidade injustificada ou negligência processual, especialmente diante da complexidade da causa, que envolve pluralidade de réus e atos processuais regulares.

4.A prisão preventiva está justificada pela garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito (homicídio qualificado) e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outras ações penais em curso contra o paciente, por crimes de tráfico de drogas e outro homicídio.

5.A jurisprudência desta Corte reconhece que a periculosidade do agente, demonstrada pela pluralidade de ações penais, constitui fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.

6.Condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que apontem a indispensabilidade da medida. IV. DISPOSITIVO

7.Ordem denegada.

(
STJ
. HC n. 926.473/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe de 26/11/2024
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIPLO HOMICÍDIO (CONSUMADO E TENTADO). HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado da prática de três crimes de homicídio, consumados e tentados, previstos no artigo 121, § 2º, IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal. A defesa alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva, insuficiência de provas quanto à autoria e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo, liminar e definitivamente, a revogação da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que não seja utilizada como antecipação de pena e que estejam presentes os pressupostos legais previstos no art. 312 do CPP, como o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

4. A manutenção da custódia cautelar é justificada pela gravidade concreta dos crimes, evidenciada pelo modus operandi (uso de arma de fogo e concurso de agentes), e pela periculosidade do paciente, que possui histórico de reiteração delitiva, incluindo condenação provisória por porte ilegal de arma e outros inquéritos em curso.

5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não afastam a necessidade de prisão preventiva quando os requisitos legais estão comprovados.

6.
Quanto ao excesso de prazo, não há constrangimento ilegal, considerando-se a complexidade do processo, com três vítimas, quatro réus e diligências necessárias, além da colaboração de defesa de corréu para o atraso processual. A prisão não é automática, mas justificada pelo contexto fático, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte.

7.
A jurisprudência estabelece que o simples decurso do tempo não gera ilegalidade se o processo tramita regularmente e a demora é justificada por fatores como pluralidade de réus e complexidade dos crimes, sendo aplicáveis as Súmulas 52 e 64 do STJ.
IV. DISPOSITIVO

8.Ordem de habeas corpus denegada.

(
STJ.
HC n. 856.543/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe de 11/11/2024
.)”

Indo além, insta reforçar que para a configuração do excesso, mostra-se indispensável a demonstração de que o retardo da marcha processual decorreu de ato promovido pelo ente público e/ou pelo órgão de acusação.

Isto é, a demora do processo em razão de requerimentos promovidos pela defesa não conduz ao relaxamento da prisão. Esta é a dicção do enunciado nº 64 do STJ, que estabelece:
“
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.”

Ademais, segundo súmula nº 52 do STJ, também não há como reconhecer o excesso de prazo na hipótese de conclusão da instrução criminal. Nesse sentido pacificou o Superior Tribunal de Justiça, conforme literalidade do enunciado supracitado
“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Feita essa breve análise, dispõe a denúncia de fls. 295/297 (ID nº 13174540), as seguintes imputações em face do paciente:

“(...)
entre os dias 14 e 15 de julho de 2023, na Rua Vista Mar, 77, bairro Bela Aurora, Cariacica/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, agindo com vontade assassina,
agrediu sua companheira Stéphany Oliveira Alves, por meio de estrangulamento, que foi a causa suficiente para levá-la a óbito por asfixia
, conforme depreende-se do laudo cadavérico de fls. 70/71
(...)”.

De pronto, analisando detidamente os autos do processo originário e as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID nº 13377742), verifico que o paciente encontra-se recolhido ao cárcere por meio de decreto de prisão temporária cumprida em
22 de novembro de 2023
, a requerimento do Ministério Público.

Após o oferecimento da denúncia, que perfectibilizou-se em 13 de dezembro de 2023, o MM. Juiz recebeu a inicial acusatória, momento em que decretou a prisão preventiva do paciente em decisão emitida em
14 de dezembro de 2023
.

Registro que o decreto de prisão preventiva foi reanalisado e mantido em pronunciamentos proferidos pelo MM. Juiz em
11 de junho de 2024
, após apreciação da resposta à acusação apresentada pela defesa; em
29 de outubro de 2024
;
31 de março de 2025
e
29 de maio de 2025
.

Além disso, cumpre enfatizar que a despeito da alegação promovida pela defesa de que a instrução criminal se protela por ato praticado pelo órgão de acusação, outra é a realidade dos autos.

Em informações ID nº 13377742, a autoridade dita como coatora declarou que a primeira audiência instrutória da ação penal originária estava agendada para o dia
11 de junho de 2024
, tendo sido redesignada
a pedido da defesa
para o dia
08 de julho de 2024
.

Outrossim, designada audiência de continuação para
02 de dezembro de 2024
, o ato não se concretizou devida a ausência de comparecimento das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, o que desencadeou a sua remarcação para o dia
29 de maio de 2025
, ainda a se realizar.

Diante desses acontecimentos, não verifico a configuração de excesso de prazo na instrução criminal, estando o feito, ao contrário, tramitando dentro da normalidade, inclusive com audiência instrutória redesignada para data próxima.

Reforço, ainda, que o retardo na instrução promovido pela defesa, no pedido de redesignação da audiência e demais requerimentos a serem apreciados pelo órgão julgador são insuficientes para a configuração do excesso de prazo na persecução penal, consoante reiteradamente tem manifestado o Superior Tribunal de Justiça e pacificado na Súmula nº 64 da Corte.

Ademais, vislumbro a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, haja vista a gravidade concreta dos fatos relatados na denúncia, consistente em suposta morte violenta cometida pelo paciente em face de sua companheira, o que lhe desencadeou o óbito por asfixia.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a gravidade concreta da conduta perpetrada, em tese, pelo coacto, assim como a reprovabilidade de seu comportamento, são fundamentos bastantes para a manutenção da prisão preventiva, revelando o seu ajustamento com base no art. 312, “caput” c/c art. 313, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PLANTONISTA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes denunciados por tentativa de homicídio qualificado, com pedido de revogação da prisão preventiva decretada por juízo plantonista, alegando incompetência e nulidade na decisão de busca e apreensão e extração de dados de celulares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de prisão preventiva proferida por juízo plantonista é válida, diante da alegação de incompetência, e se a busca e apreensão e a extração de dados dos celulares dos pacientes foram devidamente fundamentadas.

III. Razões de decidir

3. A competência do juízo plantonista para decidir medidas urgentes, como a prisão preventiva, é justificada pela situação emergencial, não havendo ilegalidade na atuação do juízo plantonista.

4.
A decisão de prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito e no modus operandi dos pacientes, justificando a necessidade de segregação para garantia da ordem pública.

5. A busca e apreensão e a extração de dados dos celulares foram devidamente fundamentadas, com base nos requisitos legais, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A competência do juízo plantonista para decidir medidas urgentes é válida em situações emergenciais. 2.
A gravidade concreta do delito e o modus operandi justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. A busca e apreensão e a extração de dados dos celulares, quando devidamente fundamentadas, são válidas e não configuram nulidade".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPP, arts.

240, 282, § 6º, 312, 313, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 103.224/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 9/4/2019; STJ, AgRg no RHC 125.734/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.

(
STJ.
HC n. 957.387/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de 15/4/2025
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O decreto prisional apresenta fundamentação considerada idônea por esta Corte Superior, baseada no modus operandi e na gravidade concreta da conduta, pois "o acusado teria praticado crime de latrocínio tentado, efetuando um disparo de arma de fogo, no peito da vítima, não causando a morte em razão do socorro prestado".

2.
A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.
Confira-se: RHC n. 140.629/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/2/2021; RHC n. 107.101/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/2/2019; HC n. 374.102/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/11/2016; HC n. 299.762/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/10/2014.

3. Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5ª T. - unânime - rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE) - DJe 11/9/2015 e HC n. 313.977/AL - 6ª T. - unânime - rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/3/2015.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 813.882/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe de 30/8/2023
.)

Desta feita, inexistindo ato capaz de promover o relaxamento da prisão do paciente, haja vista a tramitação regular da ação penal e a proximidade da audiência instrutória de continuação, assim como devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva, pautado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mostra-se inviável acolher a pretensão dos impetrantes.

Sendo assim, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
Habeas Corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.